Tribunal: TJES
Processo: 5023545-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023545-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA PIMENTEL SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023545-65.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MAGNA PIMENTEL SANTOS

RECORRIDA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. GEOLOCALIZAÇÃO. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DE SERVIÇO ajuizada por
MAGNA PIMENTEL SANTOS
em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,
na qual a parte narra, brevemente, que foi surpreendida com a inclusão de contrato de empréstimo pelo banco réu, no valor de R$ 698,22 (seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 13,30 (treze reais e treze centavos), o qual afirma desconhecer. Afirma que não logrou êxito na via administrativa para suspensão dos descontos. Assim, requer, liminarmente, a suspensão das cobranças realizadas pela instituição bancária. E, ao final, seja declarada a inexistência do débito oriundo do suposto contrato de n. 10395407, no valor total de R$698,22, bem como o pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9575491)
.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado (ID 9575498), reiterando os argumentos da inicial de ausência de contratação válida.

.

A instituição financeira requerida não apresentou contrarrazões (ID 9575501).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Segundo narrativa da inicial, a autora questiona o lançamento indevido de contrato de empréstimo em seu benefício previdenciário. Aduz, resumidamente, que
“(...) caso em tela, trata-se de um contrato de nº 00000000000010395407 com valor de R$ 698,22 (seiscentos noventa e oito reais e vinte e dois centavos), valor este fracionado em 84 parcelas mensais no valor de R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos) incluído no benefício da requerente na data de 30 de setembro 2021 (...)”
- ID 9575443 - pág. 03.

Pois bem.

Muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que o comprovante da contratação digital (ID 9575469) aponta no campo destinado à geolocalização da contratante endereço praticamente igual ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial.

Em réplica, a autora teve a oportunidade de impugnar tal coincidência, mas nada disse a respeito (ID 9575481).

Ressalto que na presente demanda a recorrente questiona o contrato identificado pelo n. 0010395407, ou seja, o instrumento apresentado ao ID 9575469.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

Não obstante, não se pode olvidar que a demandante, em sua exordial, afirma jamais ter realizado negócio jurídico ora discutido.

Sem embargo disso, em sua peça defensiva, aduz a demandada que o contrato em comento, nº 10395407 (ID 33638223), se trata de operação de refinanciamento que liquidou o contrato nº 6815953 (ID 33637402), apresentando o instrumento contratual contestado (ID 33638223), onde denota-se que fora firmado pela parte autora, de forma digital, com a seguinte geolocalização: Latitude -20,1263854 Longitude -40,3034461, correspondente ao endereço Rua Alpheu Corrêa Pimentel, Bairro Caçaroca, Serra/ES, 29176-431, mesmo endereço residencial fornecido pela parte autora em sua petição inicial (ID 31448367).

Ademais, da análise do instrumento contratual suprarreferido, se depreende que restou a ser liquidado, quando do refinanciamento, o valor de R$ 322,46 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), a ser depositado em conta de titularidade da parte autora, valor este que, na movimentação de sua conta corrente nº 8673480653, Agência 882, da Caixa Econômica Federal, verifica-se que foi nela creditado, na mesma data de assinatura do contrato, 01/10/2021, bem como integralmente sacada no dia seguinte (fl. 02 do ID 31928646).

Outrossim, diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, forçosa a improcedência dos pedidos autorais. Neste sentido, igualmente necessária a rejeição da impugnação do suplicante quanto ao comprovante de transferência colacionado ao ID 33638239.

Isto porque, em que pese argua quanto à inexistência da agência constante no documento, não apresenta qualquer comprovante que fundamente tal afirmativa, limitando-se a afirmar que não há como comprovar que valor creditado em conta de titularidade da parte autora, no mesmo dia da assinatura eletrônica do contrato, foi efetivamente disponibilizado pela ré, não apresentando nenhuma transação ou recibo de terceiro que demonstre que o referido numerário adveio de outra fonte.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo a recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)